Tribunal: TJBA
Processo: 8001476-50.2016.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001476-50.2016.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL DIONISIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANSELMO CEDRAZ PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. FRAUDE EM RECONHECIMENTO DE FIRMA. INCLUSÃO INDEVIDA DE SÓCIO EM CONTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado pela atuação dos serviços notariais e de registro é objetiva, conforme o art. 37, § 6.º da Constituição Federal, não havendo necessidade de comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre o ato ilícito e o dano sofrido pelo particular.

2. Comprovado nos autos, por meio de prova pericial, que a assinatura atribuída ao autor na alteração contratual foi falsificada, resta evidente a falha na prestação do serviço notarial, que reconheceu firma sem a devida cautela.

3. Os danos morais decorrentes do constrangimento e abalo à honra do autor, bem como os danos materiais relacionados aos custos para regularização da situação, são devidos, sendo o valor da indenização adequado à reparação dos prejuízos experimentados.

4. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência observou os critérios estabelecidos no art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido. Rejeita-se o argumento estatal de redução dos honorários, pois o valor fixado é justo e proporcional à complexidade e relevância da demanda.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
apelação cível n.º

8001476-50.2016.8.05.0166
,

tendo como apelante o
Estado da Bahia
e, como apelados,
14.º Tabelionato de Notas e Sandra Bandeira Caria de Almeida,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11